Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-26.2024.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-26.2024.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO MASCARENHAS DE AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO E INVERTER O ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO DO RECORRENTE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação do ora Embargante para extinguir a Ação de Execução por inadequação da via eleita, porém, que foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente no que diz respeito à ausência de condenação da parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente do provimento do recurso de Apelação que resultou na extinção da execução.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso, o Acórdão embargado, ao dar provimento à Apelação para extinguir a execução, efetivamente não se pronunciou sobre a condenação aos ônus sucumbenciais, embora o apelante tenha formulado pedido expresso nesse sentido em seu recurso (ID 66895929). A omissão, portanto, está configurada.
O artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O provimento do recurso de Apelação, com a consequente extinção da Ação de Execução, tornou o Embargado (exequente) vencido na demanda, atraindo a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, condenando a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva (processo nº 8000900-21.2023.8.05.0034), além do pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento: "1. Constatada a omissão no acórdão que, ao dar provimento ao recurso para extinguir a execução, não fixa os honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para integrar o julgado. 2. A extinção da execução em virtude do acolhimento dos embargos do devedor acarreta a condenação da parte exequente, vencida, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000781-26.2024.8.05.0034, da Comarca de Cachoeira (BA), embargante
RODRIGO MASCARENHAS DE AQUINO DOS SANTOS
e embargado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER os recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II